Tribunal: TJES
Processo: 0004505-90.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004505-90.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PROVIDER SAUDE CORPORATIVA INTEGRAL LTDA

APELADO: ODAERCIO ALVES ARAUJO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004505-90.2020.8.08.0048

APELANTE:
PROVIDER SAUDE CORPORATIVA INTEGRAL LTDA

APELADO:
ODAERCIO ALVES ARAUJO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXAME TOXICOLÓGICO COM RESULTADO POSITIVO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO EM PROCESSO SELETIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS REQUERIDAS.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MORAL CONFIGURADO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença proferida em ação indenizatória. O autor pleiteia reparação por danos morais e materiais decorrentes de sua exclusão em processo seletivo para motorista, em razão de resultado positivo de exame toxicológico, posteriormente contradito por outro exame. A sentença reconheceu falha na prestação de serviço e condenou solidariamente as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00, afastando o pedido de lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se restou caracterizada falha na prestação de serviço apta a justificar a condenação por danos morais; (ii) estabelecer se há elementos suficientes nos autos para justificar a indenização por lucros cessantes; (iii) determinar se é cabível a majoração do valor da indenização por danos morais ou o afastamento da condenação imposta à acionada/apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presença de resultado falso positivo em exame toxicológico, confirmado por contraprova mas contradito por outro exame laboratorial, realizado em curto intervalo, caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Em se tratando de cadeia de fornecimento de serviços laboratoriais, aplica-se a responsabilidade solidária prevista nos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC, não se admitindo a exclusão de qualquer dos prestadores da obrigação de indenizar o consumidor.

A jurisprudência pátria é pacífica ao exigir prova concreta do efetivo prejuízo financeiro para a concessão de lucros cessantes, não sendo suficiente a mera expectativa de contratação. A inexistência de vínculo formal entre o autor e a empresa contratante inviabiliza o pedido de indenização por lucros cessantes.

O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 7.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso, a extensão do dano e o caráter pedagógico da condenação, não justificando a majoração pretendida.

A sentença está devidamente fundamentada e em consonância com a legislação consumerista e a jurisprudência dominante, não havendo motivo para reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A emissão de laudo toxicológico com resultado falso positivo caracteriza falha na prestação de serviço e enseja a responsabilidade objetiva dos envolvidos, nos termos do art. 14 do CDC.

Os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços laboratoriais respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

A pretensão de lucros cessantes exige demonstração de efetiva perda patrimonial, não sendo admitida a indenização com base em expectativa de contratação.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não se justificando majoração quando o valor fixado atende ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 7º, parágrafo único; 14; 25, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1963583/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 13.06.2022, DJe 17.06.2022; TJPR, APL 0005971-69.2015.8.16.0017, Rel. Des. Clayton de Albuquerque Maranhão, 8ª Câmara Cível, j. 23.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004505-90.2020.8.08.0048

APELANTE:
PROVIDER SAUDE CORPORATIVA INTEGRAL LTDA

APELADO:
ODAERCIO ALVES ARAUJO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Cuida
-se de
apelaç
ões
cíve
is

interpost
a
s
por
ODAÉRCIO ARAÚJO ALVES
e
PROVIDER SAÚDE CORPORATIVA INTEGRAL LTDA
,
eis que irresignado
s
com a sente
n
ça proferida nos autos da ação indenizatória ajuizada por

ODAÉRCIO ARAÚJO ALVES
em face de
CLÍNICA PROVIDER
e
LABORATÓRIO CHROMOTOX LIMITADA
.

A lide traz o pedido de indenização formulado por Odaércio Araújo Alves decorrente de desclassificação em processo seletivo para a função de motorista, em virtude de um resultado positivo em exame toxicológico.

Na sentença, foi acolhida a tese de falha na prestação de serviços e reconhecimento da ocorrência do dano moral, cuja indenização foi fixada no valor de R$ 7.000,00, contudo, afastado o pedido de lucros cessantes.

Ambos apelaram e, em suma,
Odaércio Araújo Alves,
para que se
jam condenadas as requeridas ao pagamento dos danos materiais/lucros cessantes no valor de R$402.118,55 e por danos morais, no montante de R$90.211,85
e,
PROVIDER S
aúde
Corporativa Inte
gral Ltda.,
para afastar as condenações que lhe foram impostas.

Analiso os apelos de forma conjunta.

Dos fatos depreende-se que Sr. Odaércio em 2020 participou de processo de contratação em empresa privada para a função de motorista, o que exigiu a realização de exames, dentre eles o toxicológico, que inclui
u
o período de detecção de 165 dias, e que constatou a presença de
benzoilecgonina (cocaína) e cocaína (meria, oxi),
resultado confirmado pela contraprova solicitada pelo próprio interessado e realizada com dez dias de intervalo.

Antes que obtivesse o resultado, menciona o demandante realizou exames admissionais
1
e foi considerado apto para a atividade laborativa.

Quanto à
coleta
do exame toxicológico, foi realizada em
06/01/2020
e a
contraprova
confirmou o resultado positivo no dia 17/01/2020.

É de se ressaltar, ainda, que o primeiro resultado positivo foi obtido pelo demandante em
07/01/2020
e no dia
14/01/2020
, submeteu-se a novo exame, com intervalo de detecção de 150 dias, resultando em negativa da presença de material toxicológico.

Por tais premissas, verifica-se a falha na prestação do serviço, o que gera o dever em indenizar, de acordo com a disposição na Lei de proteção ao consumidor. Vejamos.

O
apelante/
demandante,

pretende seja considerada a
Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) e o depoimento de testemunha
para que seja modificada a sentença, que
julgou improcedente o pleito de lucros cessantes.

O primeiro documento demonstra os benefícios do ocupante do cargo no qual foi desclassificado, acostado com a finalidade de demonstrar os lucros cessantes.

Os depoimentos das testemunhas, como pontuou o Juízo, ao contrário do que alega
o recorrente
, consider
ou
a prova produzida,
que
comprov
ou
a participação do ora apelante no processo de seleção da empresa.

No entanto,
a CCT
não possui o efeito pretendido pelo recorrente, eis que tem força probante apenas para
comprovação
do
piso salarial para a categoria,
mas não é prova hábil
para comprovar a
efetiva
perda
do apelante, convolando-se em
mera expectativa de ganho,
eis que não houve formalização da contratação, caracterizando-se como uma possibilidade e portanto, não indenizável
.

Nesse sentido destaco:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PERDA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As razões apresentadas pela agravante são insuficientes para a reconsideração da decisão. 2.
A jurisprudência do STJ não admite a indenização de lucros cessantes sem comprovação, rejeitando os lucros hipotéticos, remotos ou presumidos
. 3. Agravo interno não provido. (
STJ
- AgInt no REsp: 1963583 SP 2021/0025527-6, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/
2022
)

Deste modo, conclui-se pela manutenção dos fundamentos contidos na Sentença, neste ponto.

Seguindo, quanto à pretensão de P
ROVIDER S
aúde
Corporativa Inte
gral Ltda.,
para que sejam afastadas as condenações que lhe foram impostas,
quais sejam, indenização a título de danos morais e ônus sucumbenciais, sob alegação de que os resultados são confidenciais e que prestou os serviços de coleta e envio, o que incluiu o lacre do material, atribuindo seu exame à segunda requerida.

Ora, a responsabilidade do fornecedor do serviço deve ser solidária de modo a considerar todos os participantes da cadeia de consumo, previsão contida no parágrafo único do art.7º do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e eqüidade.

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa,
todos
responderão
solidariamente
pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

Também é pertinente ao caso a previsão contida no art. 25 do mencionado regramento:

Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano,
todos responderão solidariamente pela reparação
prevista nesta e nas seções anteriores.

A exemplo a jurisprudência destacada:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO pela perda de uma chance E por danos MORAIS. atraso na emissão de diploma. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INOVAÇÃO DOS ARGUMENTOS TRAZIDOS EM UM DOS RECURSOS. NÃO CONHECIMENTO NESTE TÓPICO.
DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO LABORATORIAL. APLICABILIDADE DO CDC. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO FORNECEDOR. INVERSÃO OPE LEGIS. ART. 14, § 3º, DO CDC
. EXAME LABORATORIAL OMISSO QUANTO A UM DOS PARÂMETROS REQUISITADOS PELa MÉDICa RESPONSÁVEL. LAUDO QUE SERVIRIA PARA DEMONSTRAR A APTIDÃO FÍSICA DE CANDIDATO EM CONCURSO PÚBLICO.
ELIMINAÇÃO DO CERTAME. RESPONSABILIDADE OBJETIVA . FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

responsabilidade solidária ENTRE O HOSPITAL E O LABORATÓRIO na cadeia de serviço
. NEXO DE CAUSALIDADE COM O PERDIMENTO DA CHANCE. SUPRESSÃO DA OPORTUNIDADE DE FREQUENTAR O CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS. por outro lado,
DANO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A REALIZAÇÃO DA VANTAGEM ESPERADA (INVESTIDURA NO CARGO PÚBLICO)
. EVENTO FUTURO E INCERTO. lesão QUE DESBORDOU PARA A PERSONALIDADE DA VÍTIMA. CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL . quantum indenizatório. critério bifásico. PECULIARIDADES DO CASO. manutenção do valor . IMPOSSIBILIDADE DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE PELO HOSPITAL À SEGURADORA. sinistro não enquadraDO noS riscoS CobertOS NA APÓLICE. rECURSO (1) PARCIALMENTE CONHECIDO E não PROVIDO, RECURSOs (2) E (3) NÃO PROVIDOS. (TJPR - 8ª Câmara Cível - 0005971-69 .2015.8.16.0017 - Maringá - Rel .: DESEMBARGADOR CLAYTON DE ALBUQUERQUE MARANHAO - J. 23.03.2023) (TJ-PR - APL: 00059716920158160017 Maringá 0005971-69 .2015.8.16.0017 (Acórdão), Relator.: Clayton de Albuquerque Maranhao, Data de Julgamento: 23/03/2023, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/03/2023)

Tomadas as premissas, não há retoque a ser feito na sentença, quanto à obrigação indenizatória imposta ao apelante.

Por fim, q
uanto ao valor arbitrado a título de
danos morais,
pretende
o demandante
seja majorado para o
montante de R$90.211,85
.

Não se justifica modificação, também, neste ponto, visto que o caráter da condenação deve passar ao largo do enriquecimento ilícito,
o que se revela com o montante pleiteado
.

Deve ter, de outra vista, o direcionamento de reparar o desgaste emocional suportado e ser fator de prevenção para a repetição do ato pelo causador do dano,
o que exige proporcionalidade e razoabilidade com as circunstâncias concretas do caso, as particularidades das partes envolvidas na lide e seu caráter compensatório
.

Destarte, examinados os questionamentos, não se verifica fundamento para que seja modificada a sentença, eis que consonante às disposições legais referentes e à jurisprudência
delineada pelos Tribunais pátrios
.

Em conclusão,
conheço dos recursos e nego-lhes provimento
.

Não se aplica a majoração dos honorários advocatícios, eis que fixados em patamar máximo e direcionados de forma proporcional às partes, suspensa a
exigibilidade
em favor do demandante, visto ser beneficiário da gratuidade da justiça
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
I) audiometria tonal ocupacional, II) avaliação de acuidade visual, III) creatina, IV) hemograma com contagem de plaquetas ou frações, V) radiografia de tórax (PA) padrão OIT (o mais recente), com pelo menos um leitor habilitado, VI) avaliação clínica ocupacional, VII) avaliação psicológica, VIII) ECG convencional de até 12 derivações, IX) grupo sanguíneo ABO, e fator Rho, e X) Radiografia de coluna lombo-sacra.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar provimento
aos
recursos
de
apelação
interpostos, em peças distintas, pel
o

autor
(
Oda
é
rcio Alves Ara
ú
jo
)

e pel
a

ré
(Provider Saúde Corporativa Integral Ltda.)
.